Tribunal: TJDFT
Processo: 0719208-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TELEFONIA. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. ULTRAPASSADO O PERÍODO DE FIDELIZAÇÃO. EXPRESSA RECUSA DA CONSUMIDORA QUANTO À RENOVAÇÃO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO. MULTA REFERENTE À FIDELIZAÇÃO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de serviço ou aquisição de produto com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, de modo a afastar, a princípio, as normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. Em se tratando de pessoa jurídica de pequeno porte, microempresa ou de pessoa física, presentes a vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes da Teoria Finalista Mitigada.
3. Na espécie, a questão de direito material deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o, 14 e 29), ante a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica da empresa apelada, nos termos da Teoria Finalista Mitigada.
4.Conforme disposto no artigo 57 da Resolução 632 da ANATEL, que regulamenta os direitos do consumidor de serviços de telecomunicação, a prestadora pode oferecer benefícios ao usuário e, em contrapartida, exigir que permaneça atrelado ao contrato de prestação do serviço por um prazo mínimo.
5. Tratando-se de consumidor corporativo, como no caso em questão, conforme preconizado pelo artigo 59, caput, da referida Resolução, o prazo de permanência é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do artigo 57.
6. Assim, a fidelização (cláusula de permanência) praticada pelas operadoras de telefonia não é prática vedada.
7. Na espécie, o acervo probatório indica que o prazo de fidelização já havia sido ultrapassado, tendo a consumidora informado à preposta da apelante, por várias vezes, que não tinha interesse na renovação ou na renovação automática do contrato.
8. A renovação praticada unilateralmente pela apelante, mesmo diante da recusa expressa da consumidora, viola o princípio da boa-fé contratual, o que configura falha na prestação do serviço.
9. Portanto, é indevida a cobrança da multa referente à fidelização (cláusula de permanência).
10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.